Tribunal: TJSP
Processo: 1016920-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETARIA DA SAÚDE. PLEITO DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DE INCENTIVO, DE SEXTA-PARTE E DE REVISÃO DA CONTAGEM DE QUINQUÊNIOS E DE SUA BASE DE CÁLCULO.

- A Lei paulista 8.975/1994 instituiu o prêmio de incentivo, vantagem monetária paga aos servidores em exercício da Secretaria da Saúde, fazendo jus a autora da presente demanda ao pagamento dessa verba, uma vez

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETARIA DA SAÚDE. PLEITO DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DE INCENTIVO, DE SEXTA-PARTE E DE REVISÃO DA CONTAGEM DE QUINQUÊNIOS E DE SUA BASE DE CÁLCULO.

- A Lei paulista 8.975/1994 instituiu o prêmio de incentivo, vantagem monetária paga aos servidores em exercício da Secretaria da Saúde, fazendo jus a autora da presente demanda ao pagamento dessa verba, uma vez que exerce sua atividade em instituição vinculada à Secretaria da Saúde estadual.

- No julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0056229-24.2016, em 10 de novembro de 2017, decidiu a Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo no seguinte sentido: «tem-se que o Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo (50%), configura vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor, não havendo razão para que não incida sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário, porquanto tal prêmio foi deferido a todos os servidores pelo simples exercício do cargo, não exigindo nenhuma condição especial para tanto, o que evidencia uma tentativa de aumento dos vencimentos dos servidores da ativa dissimulada em gratificação. Já a outra metade do Prêmio Incentivo expressa vantagem pro labore faciendo, sem caráter de generalidade, na medida em que tal verba pecuniária foi instituída com o objetivo de premiar os servidores que apresentem bom desempenho nas avaliações individual e coletiva. Dessa forma, somente 50% do valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa) deve incidir sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário, em razão do caráter geral assumido pela aludida vantagem» (Rel. Des. Jeferson Moreira de Carvalho). Fixou-se, assim, em julgado com caráter vinculante a tese da «incidência de 50% do valor pago do prêmio de incentivo -parte fixa sobre os adicionais temporais, terço de férias e décimo terceiro salário».

- Apesar de a autora alegar ter ingressado no serviço público em 1992, não há documento, quanto ao período anterior ao ano de 2002, que comprove o efetivo vínculo estabelecido com a Administração, não sendo possível confirmar seu direito ao cômputo de cinco quinquênios na data do ajuizamento da demanda, bem como à sexta-parte a partir de 2012.

- A base de incidência dos quinquênios é o vencimento básico. O problema real remanescente está em dizer que coisa é esse vencimento. Essa dificuldade é tributária da circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei designa gratificações ou adicionais, constituem, na verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa condição, integram o vencimento.

- Algumas das «gratificações» remuneratórias não constituem vantagem convergente ao vencimento, mas, isto sim, reajustes desse estipêndio. Por isso, não se juntam a ele, senão que inerem nele. Basta ver que são «gratificações» concedidas de modo geral, sem corresponder a atuação singularizada.

- Na espécie, o quinquênio está sendo calculado corretamente pela Fazenda paulista, conforme apontado na contestação: «A autora já recebe adicionais de serviço sobre vencimentos integrais sob a rubrica ADIC. INT. EXC. INSALUBRIDADE/ RES CC138/12-AJ», informação essa corroborada pelos demonstrativos de pagamento juntados aos autos pela requerente.

Não acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e parcial provimento da apelação da autora, apenas para que o direito a 50% do prêmio de incentivo seja devido sem condicionar-se seu pagamento à avaliação de desempenho.